Tribunal: TJDFT
Processo: 0718526-96.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÕES CORPORAIS. INJÚRIA RACIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. TESTEMUNHA. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. TIPIFICAÇÃO DA CONDUTA. ART. 2o-A DA LEI No 7.716/1989. SUBSTITUIÇÃO DA PENAL. ART. 129, §5o, INC. II, CP. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. PENA INTERMEDIÁRIA. REDIMENSIONAMENTO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria dos delitos de lesões corporais (art. 129, caput, CP), por duas vezes, e injúria racial (art. 2-A, Lei no 7.716/89), por meio de conjunto probatório coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
2. Inobstante a defesa defender a absolvição do acusado do crime de injúria racial por insuficiência de provas, tem-se que tais alegações não merecem prosperar, haja vista que os relatos das testemunhas e da vítima na fase investigativa e em juízo foram claros e contundentes a respeito dos fatos deduzidos da denúncia. 2.1. O acusado atacou a honra da vítima, valendo-se da raça ou cor para intensificar a ofensa, configurando o delito de injúria racial. 2.2. As palavras do acusado são de natureza grave, sendo possível constatar que alcançaram a vítima e efetivamente ofenderam sua honra.
3. Não há que se falar em lesões recíprocas quando demonstrado que foi o acusado que iniciou as agressões contra as vítimas, vindo o lesioná-las, sendo que os ofendidos tentaram tão somente se defender da injusta agressão sofrida. 3.1. Desse modo, tendo em vista que restou demonstrado que não houve provocação por parte das vítimas, sendo que estas tão somente foram impelidas a se defender do ataque sofrido, incabível a substituição prevista no artigo 129, §5a, inciso II, do Código Penal.
4. Tendo em vista que o juízo a quo não adotou nenhum parâmetro objetivo de natureza matemática na fixação da pena-base, é de rigor a observância da proporcionalidade e razoabilidade no estabelecimento do patamar atinente à causa atenuante. 4.1. Desse modo, devido o redimensionamento da pena intermediária, de forma que esta seja fixada no mínimo legal.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.